Tribunal: TJMT
Processo: 1033183-16.2024.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1033183-16.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WILLIAMS CLETO SOARES - CPF: 038.745.901-43 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), WN FAST SOLUCOES LTDA - CNPJ: 44.934.726/0001-77 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1033183-16.2024.8.11.0003

Recurso Inominado n.

1033183-16.2024.8.11.0003

Recorrente:

Williams Cleto Soares

Recorrido:

Wn Fast Soluções Ltda

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. NÃO TRANSCORRIDO O PRAZO LEGAL DE TRINTA DIAS. ATOS QUE DEMONSTRAM INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Williams Cleto Soares contra sentença, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil e no artigo 51 da Lei dos Juizados Especiais, sob o fundamento de abandono da causa. O autor requer a reforma da decisão, sustentando que praticou atos que demonstram interesse na continuidade da ação, como o pedido de inclusão da sócia da empresa demandada no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estavam presentes os pressupostos legais para a extinção do processo por abandono da causa, especialmente quanto ao transcurso do prazo legal de trinta dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, exige o decurso de trinta dias de inércia da parte autora para que se configure o abandono da causa.

4.

Não se verifica o transcurso do prazo de trinta dias sem manifestação da parte, condição necessária para configurar o abandono.

5.

O autor demonstrou interesse na continuidade do processo ao peticionar pela inclusão da sócia da empresa no polo passivo, bem como ao reiterar esse pedido verbalmente em audiência, afastando qualquer presunção de desídia.

6.

A sentença recorrida foi proferida sem o atendimento dos requisitos legais para a extinção por abandono, sendo nula e devendo ser anulada para o regular prosseguimento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por abandono da causa exige o transcurso do prazo de trinta dias de inércia injustificada do autor, nos termos do Código de Processo Civil.

2.

A prática de atos que revelam o interesse da parte no prosseguimento do feito impede o reconhecimento do abandono da causa.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 485, incisos III e parágrafo primeiro; Lei 9.099 de 1995, artigo 51.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível, N.U. 0001059-78.2017.8.11.0023, Relatora Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 22/07/2024; Turma Recursal Cível, N.U. 1068763-84.2022.8.11.0001, Relator Hildebrando da Costa Marques, julgado em 22/07/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1033183-16.2024.8.11.0003

Recurso Inominado n.

1033183-16.2024.8.11.0003

Recorrente:

Williams Cleto Soares

Recorrido:

Wn Fast Soluções Ltda

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado

de
Williams Cleto Soares
.

Ação:
de Rescisão Contratual Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis
.

Sentença
(Id. 309593358): julgou
extinto o presente feito
, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC, e artigos 51 da Lei n. 9.099/95.

Recurso inominado
(Id. 309593359): defende a reforma da sentença que extinguiu o processo, para ser dado prosseguimento ao feito.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1033183-16.2024.8.11.0003

Recurso Inominado n.

1033183-16.2024.8.11.0003

Recorrente:

Williams Cleto Soares

Recorrido:

Wn Fast Soluções Ltda

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se
de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

O recorrente alega que a extinção do processo por abandono não se sustenta, uma vez que não permaneceu inerte, considerando que localizou a sócia da empresa recorrida e, em manifestação, requereu a inclusão desta no polo passivo. Em razão disso, requer a reforma da sentença que extinguiu o feito por abandono da causa.

Da análise dos autos, verifica-se que não houve abandono da causa pelo recorrente. Ao contrário, este demonstrou interesse no prosseguimento do feito ao apresentar petição requerendo a inclusão da sócia da empresa recorrida no polo passivo da demanda, após tentativas frustradas de citação da pessoa jurídica nos endereços inicialmente indicados.

Ademais, conforme alegado nas razões recursais, o recorrente reiterou verbalmente o pedido de inclusão da sócia no polo passivo durante audiência realizada em 06/05/2025, demonstrando inequívoco interesse no prosseguimento do feito.

Importante destacar que, nos termos do artigo 485, III,
do Código de Processo Civil
, o processo será extinto quando não promover os atos de diligência que lhe incumbir, abandonando a causa por 30 dias.

Além disso, analisando a cronologia processual, verifica-se que sequer havia transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias de inércia do autor exigido pelo artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil:

“Artigo 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Cumpre salientar que a extinção do processo por abandono somente se justifica quando demonstrada a inércia injustificada do autor.

Sobre a matéria:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - ABANDONO DA CAUSA – RECLAMANTE INTIMADA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIA – INÉRCIA - PROCESSO PARALISADO HÁ MAIS DE SEIS ANOS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos art. 485, III do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 2. Na hipótese, a autora, intimada para manifestar nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito, manteve-se inerte, caracterizando o abandono previsto na norma processual.
3. Não é necessária a intimação pessoal em caso de abandono, na fase de conhecimento, nos termos do artigo 51, § 1º da Lei 9.099/95. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 0001059-78.2017.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)”

“RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO PELO ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO REGULAR PARA MANIFESTAR SOBRE CITAÇÃO FRUSTRADA, SOB PENA DE EXTINÇÃO. INÉRCIA DA PARTE RECLAMANTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INCIDÊNCIA DO ART. 51, § 1º, DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. (...).
No caso, a parte reclamante foi regularmente intimada para promover diligências de sua incumbência, sob pena de extinção do feito, mas permaneceu inerte, sendo escorreita a decisão de extinção pelo abandono da causa, que independe de intimação pessoal. A propósito, bem foi destacado pelo juízo singular que "mesmo intimado e ciente das consequências, o polo ativo não cumpriu com as ordens judiciais. Tendo abandonado o presente feito, não há outra alternativa a ser adotada, senão a extinção do procedimento". Dessa forma, ante à inércia da parte reclamante, mesmo depois de devidamente intimada, correta a sentença que extinguiu a ação, sem exame do mérito.
5. Recurso conhecido e não provido.

6. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Hildebrando da Costa Marques Juiz de Direito – Relator (N.U 1068763-84.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)”

Dessa forma, considerando que o recorrente não permaneceu inerte, mas, ao contrário, praticou atos inequívocos de interesse no prosseguimento da ação, bem como que não se verificou abandono da causa por trinta dias, a sentença deve ser reformada, com o regular prosseguimento do feito.

Com essas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025